Tribunal: TJBA
Processo: 8000016-57.2020.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000016-57.2020.8.05.0208 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOAO DESIDERIO EVANGELISTA Advogado(s): RAFAEL TORRES NEPOMUCENO DE MENEZES APELADO: ALMIRA DE ALMEIDA SILVA Advogado(s):CASSIO LUIS DA SILVA MENDES ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. PROPRIEDADE SEM COMPROVAÇÃO DE POSSE ANTERIOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO ESBULHO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA FIRMADO ENTRE AS PARTES. POSSE MANTIDA PELA RÉ DE FORMA MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA HÁ MAIS DE 20 ANOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8000016-57.2020.8.05.0208, que tem como parte Apelante, JOAO DESIDERIO EVANGELISTA e, parte Apelada, ALMIRA DE ALMEIDA SILVA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator